Tribunal: STF
Processo: ARE 1379955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS. READEQUAÇÃO.



    Da nulidade posterior à pronúncia. Hipótese em que deferida a acareação postulada pela defesa do acusado M.P., com a concordância da defesa do corréu W.B.P., o ato resultou prejudicado pelo comportamento daquele, que se exaltou quando colocado frente a frente a este, mormente considerando, ainda, que a defesa do corréu consignou posterior pedido de não realização da prova, e caso deferida, o orientou que se mantivesse em silêncio, o que tornaria inócuo o ato, já que este visava a confrontação das declarações dos acusados, com destinação a obter o convencimento dos julgadores leigos acerca da verdade dos fatos em que os depoimentos foram contraditórios. Além disso, a juíza-presidente proporcionou fossem os acusados reinterrogados, pelo que não houve interesse por parte das defesas, de modo que não se pode, agora, afirmar que não foi oportunizado ao réu M.P. o esclarecimento de todos os pontos que entendia necessário aos jurados. Inocorrente o alegado cerceamento de defesa. Prefacial afastada.



    Da decisão contrária à prova dos autos. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, de modo que a anulação do julgamento com fulcro na alínea "d", inciso III do art. 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos. Os elementos dispostos são suficientes para indicar que o réu M.P. contratou o corréu W.B.P. para executar Regina, de modo que assumiu o risco pelos desdobramentos possíveis da conduta determinada, como o de que o executor matasse qualquer testemunha do crime para tentar assegurar sua impunidade, como foi o homicídio de Wilma, pelo que foi condenado pela prática dos dois crimes contra a vida, devidamente reconhecidos pelos jurados. Não há que se falar que a condenação se encontra manifestamente contrária à prova dos autos. A suficiência probatória também atinge as qualificadoras (impugnadas pela defesa) do motivo torpe e da paga ou promessa de recompensa. A desconstituição do julgado importaria em ofensa aos princípios da livre convicção e da soberania dos veredictos.



    Do erro ou injustiça na aplicação das penas. Quanto ao réu MÁRIO, 1º fato, adequada a negativação da culpabilidade e, valoradas as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença no vetor circunstâncias, proporcional a basilar de 18 anos de reclusão. A agravante do art. 62, inciso I, do CP é afastada, porque não restou comprovado que o réu M.P., embora mandante do crime, tenha auxiliado no planejamento a ponto de ter o total domínio do fato, norteando a atividade ilícita, de forma a coordenar a atividade do corréu W.B.P. Ainda, observada a majorante disposta no § 4º, in fine, do art. 121 do CP, no patamar legal, a reprimenda é fixada em 24 anos de reclusão. Tangente ao 2º fato, a partir da análise do art. 59 do CP, é confirmada a negativação das circunstâncias, porque sopesada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; afastada a desfavorabilidade da culpabilidade (não há premeditação deste 2º crime). A sanção-base é reconduzida para 14 anos de reclusão. Afastada também a agravante prevista no inciso I do art. 62 do CP, e mantida a majorante antes declinada, no cálculo a pena atinge 18 anos e 08 meses de reclusão. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva. Somadas as penas, em face do concurso formal imperfeito. alcançam 42 anos e 08 meses de reclusão, Com relação ao réu WILLIAM, para os 1º e 2º fatos, as basilares foram fixadas em 16 anos de reclusão, pela negativação dos vetores personalidade e circunstâncias, o que se mostra escorreito. Ao depois, reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, as reprimendas são reconduzidas aos patamares mínimos legais (12 anos de reclusão). Com a incidência da majorante do art. 121, § 4º, in fine, do CP, as penas são reconduzidas, cada uma delas, para 16 anos de reclusão. Com a incidência do concurso formal impróprio, o somatório das penas dos crimes contra a vida alcança 32 anos de reclusão. Condenado o réu W.B.P., também, pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, a pena pecuniária é reduzida ao patamar mínimo, para guardar proporcionalidade com a pena corpórea fixada. Inviável o acolhimento do pleito de liberdade do réu W.B.P., ou mesmo a substituição da prisão por cautelares diversas, na medida em que se mantêm incólumes os fundamentos que ensejaram o seu decreto, fundamentado para a garantia da ordem pública. Prequestionadas as matérias ventiladas.



    PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DOS APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



     Ab initio, a preliminar defensiva apresentada pelo condenado MÁRIO, fulcrada na nulidade do julgamento por cerceamento de defesa que em face do indeferimento da acareação em plenário, não merece trânsito.



    Constou na ata da sessão de julgamento o seguinte:



    (...)



    Note-se, portanto, tudo diante da Ata do Julgamento, que é o espelho fiel do ocorrido em Plenário, que a juíza-presidente do júri inicialmente deferiu o pedido de acareação postulado pela defesa do réu MÁRIO, com a concordância da defesa do réu WILLIAM, ato que resultou prejudicado pelo próprio comportamento daquele acusado, o qual, colocado frente a frente a este, exaltou-se.



    Logo, a magistrada a quo andou bem ao indeferir o prosseguimento da acareação, em vista do comportamento do próprio postulante da prova, mormente considerando, ainda, que a defesa do corréu WILLIAM consignou posterior pedido de não realização da prova, e caso deferida, que este acusado se mantivesse em silêncio.



    É forçoso reconhecer, portanto, que a acareação, que é ato processual consistente na confrontação das declarações dos acusados (testemunhas ou vítimas), já ouvidos, com destinação a obter o convencimento do julgador acerca da verdade dos fatos 



    em que os depoimentos dessas pessoas foram contraditórios; porém, frente a orientação que se mantivesse em silêncio o corréu WILLIAM, restaria inócua a prova pleiteada.



    Além disso, a juíza singular proporcionou fossem os acusados reinterrogados, pelo que não houve interesse por parte das defesas, de modo que não se pode, agora, afirmar que não foi oportunizado ao réu MÁRIO o esclarecimento de todos os pontos que entendia necessário aos jurados (fl. 1.078).



    Deste modo, ao contrário do apregoado em sede recursal, o indeferimento da acareação perante o Tribunal do Júri, por si só, não acarretou cerceamento de defesa já que, nos termos do inciso XI do art. 497 do CPP, a inadmissão da prova se inclui no âmbito da discricionariedade do magistrado que preside o julgamento popular, e o não prosseguimento foi devidamente fundamentado no caso em concreto.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente